Tribunal: TJMT
Processo: 1032949-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032949-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Dano Qualificado, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), ALAYDE SOARES BARBOSA JUNIOR - CPF: 702.682.441-46 (PACIENTE), ALAYDE SOARES BARBOSA JUNIOR - CPF: 702.682.441-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), ALEX LIMA DA MOTA - CPF: 988.240.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KESLEY NARRON RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 059.197.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TAVARES LEITE - CPF: 580.763.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES DE MORAIS - CPF: 065.581.921-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSSON LIMA SOARES BARBOSA - CPF: 042.527.081-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente em ação penal que apura os crimes de esbulho possessório, falsidade ideológica, uso de documento falso, dano qualificado e associação criminosa armada, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para prolação da sentença, após o encerramento da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de tempo entre o encerramento da instrução e a ausência de sentença configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, ensejando a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não se caracterizando mediante simples soma aritmética dos prazos legais.

4.

A concessão de habeas corpus por excesso de prazo é medida excepcional, admitida apenas quando a demora decorre de desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

5.

No caso, a ação penal envolve pluralidade de réus e imputação de diversos crimes, circunstância que justifica a dilação temporal e afasta a alegação de paralisação indevida do feito.

6.

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram a regular tramitação do processo, inexistindo inércia ou negligência judicial.

7.

Encerrada a instrução criminal e estando o processo concluso para sentença, aplica-se a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2.

Não há constrangimento ilegal quando a demora na prolação da sentença decorre da complexidade do feito ou da pluralidade de réus.

3.

Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 403, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 104.639/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019; STJ, Súmula no 52; TJMT, N.U 1037514-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/02/2025; TJMT, N.U 1006391-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1005038-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Gilberto Carlos de Morais
, advogado, em favor de
ALAYDE SOARES BARBOSA JUNIOR
, atualmente recolhido na Unidade Prisional de Água Boa/MT, em razão de prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal no 1001823-26.2024.8.11.0080.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso há 336 dias e que, embora a instrução criminal tenha sido encerrada, a sentença ainda não foi proferida, permanecendo os autos conclusos há mais de 25 dias. Sustenta que tal circunstância viola o prazo legal estabelecido no art. 403, § 3o, do Código de Processo Penal, que determina o prazo de 10 dias para a prolação da sentença, quando o réu estiver preso.

Destaca, ainda, que o feito não apresenta complexidade, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, além de haver manifestação do Ministério Público pela absolvição quanto aos crimes apenados com reclusão, com requerimento de condenação apenas quanto ao crime de detenção previsto no art. 163, inciso IV, do Código Penal.

Assevera, por fim, que o atraso na entrega da prestação jurisdicional é exclusivamente imputável ao Poder Judiciário, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo, em afronta ao art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Postula, ao final, a concessão da ordem, liminarmente, com a expedição de alvará de soltura, sob o fundamento do excesso de prazo e no mérito seja confirmada a ordem em definitivo.

A liminar foi indeferida (Id. 317077863) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 317948369).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela
denegação
da ordem (Id. 320644352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 22 de outubro de 2024, sem que tenha sido proferida sentença, mesmo após o encerramento da instrução criminal.

Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal passível de correção por meio do presente
habeas corpus.

No que importe ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa,
há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – INADMISSIBILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADES DE ACUSADOS – PECULIARIDADE DO CASO – DELONGA DA MARCHA PROCESSUAL NÃO IMPLICA DA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE ACEITÁVEL DA INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, consolidou entendimento que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019). Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, devendo considerar a particularidade do caso concreto.”
(N.U 1037514-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

No caso em apreço, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
a instrução processual foi devidamente encerrada em 23 de julho de 2025
, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos acusados. Na sequência, foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público e pelas defesas de todos os réus, estando o processo aguardando apenas a juntada de folhas de antecedentes criminais atualizadas para posterior conclusão e prolação de sentença.

Ressaltou o magistrado que permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, os quais não foram infirmados por qualquer fato novo ou alteração relevante nas circunstâncias que justificaram a adoção da medida extrema.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer inércia ou desídia por parte do juízo processante. Ao contrário, observa-se que o feito tem tramitado regularmente, com a prática dos atos processuais necessários à sua conclusão, não havendo que se falar em paralisação injustificada capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

Assim, embora o paciente esteja custodiado desde 22/10/2024, é imperioso reconhecer que não restou demonstrado que o prolongamento da marcha processual decorra de desídia do magistrado ou de requerimentos meramente protelatórios formulados pelo órgão ministerial.

É importante salientar que
se trata de ação penal de certa complexidade, envolvendo cinco réus e a apuração de cinco crimes distintos
(esbulho possessório, falsidade ideológica, uso de documento falso, dano qualificado e associação criminosa armada), circunstância que, por si só, justifica a dilatação do prazo para a realização dos atos processuais, não sendo possível imputar inércia exclusiva ao Poder Judiciário.

Como se observa, inexiste qualquer anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado com a devida prudência, no sentido de assegurar ao paciente a observância dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PARTICULARIDADES. PLURALIDADE DE AGENTES, PATRONOS, PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES E IMPETRAÇÕES DE HABEAS CORPUS JUNTO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3.1. O processo revela tramitação regular, com constante impulso judicial, pluralidade de réus, defesas distintas, pedidos paralelos de habeas corpus e complexidade fática, o que afasta a alegação de excesso de prazo. (...)”

(N.U 1006391-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Ademais, como bem observado pelo Juízo de primeiro grau, a fase de instrução criminal encontra-se encerrada, e, conforme se depreende da movimentação processual,
os autos foram conclusos para sentença em 1o de outubro de 2025, de modo que o julgamento deverá ser proferido em breve
.

Por fim, cumpre destacar que a hipótese em análise atrai a incidência da Súmula n.o 52 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Esse é o entendimento consolidado desta Quarta Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...) 6. Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

(N.U 1005038-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Nesse contexto, diante do regular prosseguimento da ação penal originária e, em especial, do encerramento da fase instrutória, com os autos já conclusos para sentença, não subsiste fundamento jurídico idôneo para a revogação da prisão preventiva do paciente com base na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
ALAYDE SOARES BARBOSA JUNIOR
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025